Tribunal: TJDFT
Processo: 0710378-84.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. QUEDA DE RECÉM-NASCIDO APÓS O PARTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado é possível caso a matéria discutida seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, haja nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz (art. 355, CPC). De igual forma, afasta-se o cerceamento de defesa se a prova pretendida se mostrava inadequada ou imprópria a fim pretendido (art. 370, par. único, CPC). Cerceamento de defesa desacolhida.
1. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. In casu, em nenhum momento as autoras apontaram conduta dos médicos ou corpo de enfermagem do hospital público concorrendo para a queda do recém-nascido. Tampouco que teria havido omissão no atendimento em razão dessa queda. Da mesma forma, nada se falou em eventual defeito do berço que fosse causa do acidente. O fato de a queda ter acontecido dentro do nosocômio público não é suficiente para configurar a responsabilidade do Ente Federado.
3. Sem nexo de causalidade entre a ação ou omissão – falha na prestação do serviço – e o resultado, afasta-se o dever de indenizar.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.